Tribunal: TJDFT
Processo: 0720089-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0720089-02.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCO ANTONIO MODESTO IMPETRANTE: NINA RIBEIRO NERY DE OLIVEIRA, CLEBER LOPES DE OLIVEIRA, MARCEL ANDRE VERSIANI CARDOSO AUTORIDADE: 1a VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado CLEBER LOPES DE OLIVEIRA, com OAB/DF no 15.068, além de outros, em favor de MARCO ANTONIO MODESTO, apontando como autoridade coatora o d. Juízo da 1a Vara Criminal de Brasília. Narram os impetrantes que o paciente foi denunciado em razão da suposta prática dos seguintes crimes: “a) no art. 2o, da Lei n.o 12.850/13; b) no art. 4o, inciso II, “a”, c/c art. 12, inciso I, ambos da Lei n.o 8.137/90, c/c art. 29 do Código Penal, por duas vezes, na forma art. 70 do Código Penal; c) no art. 4o, inciso II, “a”, c/c art. 12, inciso I, ambos da Lei n.o 8.137/90, c/c art. 29 do Código Penal, por duas vezes, na forma do art. 70 do Código Penal; d) no art. 4o, inciso II, “a”, c/c art. 12, inciso I, ambos da Lei no 8.137/90, c/c art. 29 do Código Penal, por três vezes, aplicando-se o art. 69 do Código Penal ao conjunto dos fatos.” Em decisão proferida em 5/12/209, a denúncia foi recebida com relação ao paciente, ao tempo que a rejeitou no que diz respeito a José Aquino, sob o fundamento de ausência de justa causa para a ação penal, decisão que foi mantida pela 3a Turma Criminal, no julgamento de recurso em sentido estrito apresentado pelo Ministério Público. Assevera que a denúncia imputa ao paciente exatamente as mesmas condutas e foi embasada nos mesmos elementos probatórios que aqueles expostos com relação a José Aquino, de modo que o reconhecimento da ausência de justa causa deve ser estendido ao paciente. Aponta cada um dos eventos indicados na exordial acusatória como sendo da autoria do paciente, refutando os elementos utilizados pelo Parquet para embasar a acusação e, ainda, indicando as semelhanças com as imputações endereçadas a José Aquino. Diante dos argumentos expostos, pede, liminarmente, seja determinada a suspensão da ação penal no 0047902-28.2010.8.07.0001, apenas com respeito ao paciente, até o julgamento do mérito do writ, seara na qual pede a concessão da ordem, para trancar a ação penal indicada, em relação a Marco Antonio Modesto, diante da ausência de justa causa. É o relatório. Decido. A concessão de liminar em habeas corpus é instituto não regulamentado pela legislação brasileira, tratando-se, portanto, de criação jurisprudencial, admitida somente quando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, evidente a impossibilidade de verificação do suposto constrangimento ilegal no exame perfunctório, próprio dos pedidos liminares, considerando a necessidade de análise da longa argumentação exposta na inicial, bem assim dos documentos que instruem o writ, notadamente a denúncia, que não diz respeito apenas ao paciente e tampouco acerca de um único delito. Por fim, o paciente responde solto à ação penal. Logo, não se vislumbra a ocorrência de qualquer situação urgente capaz de justificar o deferimento liminar, notadamente porque o habeas corpus é ação que possui rito célere. Feitos esses registros, tem-se que os pedidos constantes da inicial recomendam que se aguardem as informações e demandam análise mais percuciente a ser realizada pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-, 30 de junho de 2021 17:33:49. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora